Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704502-66.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO FIRMINO FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO FIRMINO FILHO contra o v. acórdão exarado sob o ID 46063540, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e resolver o cumprimento de sentença, sem apreciação de mérito, por ilegitimidade ativa da parte exequente. . Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 46458142, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 1.023, § 2o e 183, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 19:17:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora